Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1009232-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 767.716.361-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO DO RÉU - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DÉBITO ATUALIZADO - CITAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Considerando o contrato pactuado entre as partes, o inadimplemento contratual pelo réu e apelante, a notificação extrajudicial do devedor, planilha atualizada do débito, bem como a citação válida no curso do processo, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos, devendo prosseguir a Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON PEREIRA DE ARAUJO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1009232-20.2017.8.11.0041
,

proposta por
BANCO BRADESCO S/A.,
em seu desfavor, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme § 2.o do artigo 85 e § único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, e, considerando que a parte ré é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da cobrança.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença merece ser reformada “
pois não acolheu a pretensão do apelante que almejava o reconhecimento da nulidade da citação por edital do devedor/apelante arguida, sem antes terem sido devidamente esgotados todos os meios para sua localização e citação pessoal
”.

Menciona que o Juízo
a quo
corroborou pelo não esgotamento de todos os meios para a localização do réu quando deferiu o pedido do autor para que seja realizada a citação editalícia do réu.

Assim, aduz que “
não foram esgotadas as diligências de praxe determinadas por lei (art. 256, §3° do CPC) para localização pessoal do apelante, a fim de tentar efetivar sua citação pessoal, antes do deferimento da citação por edital
”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação a fim de cassar a sentença recorrida com o acolhimento da preliminar suscitada de nulidade da citação por edital realizada.

A apelada, ao ser intimada, apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defendendo que “
realizou todos os meios necessários para proceder com a citação do réu nos autos, porém, não obteve êxito eis que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido
” requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1009232-20.2017.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme § 2.o do artigo 85 e § único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, e, considerando que a parte ré é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da cobrança..

Pois bem.

Alega a autora e apelada que firmou com o apelante contrato de financiamento n.o 003.943.738, tornando-se credora do da quantia de R$ 40.630,86 (quarenta mil seiscentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), a ser quitada pelo apelante em 50 (cinquenta) prestações de R$ 1.273,29 (mil duzentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo da marca Ford, modelo F-250 XLT Cabine Simples 4X2, cor preta, placa KAF-8289, ano 2005/2005, chassi 9BFFF25L25B022686 e RENAVAM 863941206.

Menciona que o apelante não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 08 de setembro de 2016, o que deu ensejo à retomada do veículo objeto da garantia fiduciária.

Juntou aos autos o contrato de financiamento bem como a notificação extrajudicial pela qual foi o apelante constituído em mora.

Em que pese a discussão processual cingir acerca da validade ou não da citação do réu por edital, este ponto já resta superado.

Verifica-se que consta no “Mandado de Busca e Apreensão e Citação” (id. 65999534) o comando judicial para que se proceda a citação da parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.

O referido Mandado foi cumprido pela Oficial de Justiça Martha Ribeiro Ens Fernandes conforme “Certidão de Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação” (id. 65999535) que, apesar de não proceder a apreensão do veículo, citou o réu Emerson Pereira de Araújo, que inclusive lhe passou informações acerca do veículo.

Assim, não há que se falar sobre tentativa de citação ou nulidade da citação por edital, haja vista já ter sido o apelante citado quando houve o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação de id. 65999534, em 18 de maio de 2017.

Diante do exposto, considerando o contrato pactuado

entre as partes, o inadimplemento pelo réu e apelante, a notificação extrajudicial do devedor, planilha atualizada do débito, bem como a citação válida no curso do processo, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021